Tribunal: TJDFT
Processo: 0743274-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743274-30.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO SANCHEZ NETO AGRAVADO: VORIQUES OLIVEIRA DA SILVA, HR - GESTAO IMOBILIARIA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luciano Sanchez Neto contra a decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada por ele (id 249643798 dos autos originários). Luciano Sanchez Neto alega que a última atualização dos cálculos foi apresentada em novembro de 2024, sem a sua devida intimação para manifestação. Ressalta que não estava sob representação processual adequada nessa época. Narra que a tramitação prosseguiu com os atos de constrição para realização da hasta pública do imóvel penhorado. Relata que novos patronos foram habilitados nos autos somente em 23.4.2025, oportunidade em que se verificou erro na atualização da dívida. Sustenta que o cumprimento de sentença originário decorre da cobrança de aluguéis em atraso, os quais devem ser atualizados individualmente, conforme a primeira tabela juntada aos autos no id. 16465702. Explica que Voriques Oliveira da Silva e HR – Gestão Imobiliária Ltda. passaram a apresentar planilhas de atualização do valor global, prática que resulta em capitalização indevida de juros (anatocismo). Defende que houve resistência ativa e impugnação do valor ao longo de todo o trâmite. Argumenta que o erro de cálculo não preclui e pode ser reconhecido de ofício. Esclarece que o cálculo elaborado não respeitou a base nominal nem os marcos de incidência de correção e juros, de modo que o valor executado extrapolou os limites do título. Afirma que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios orienta-se no sentido de que a correção monetária e juros devem incidir sobre o valor histórico (nominal) definido no marco correto, de modo a evitar-se dupla atualização e anatocismo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido porquanto o benefício da gratuidade da justiça foi concedido a Luciano Sanchez Neto nos autos originários (id 37537461 dos autos originários). É o breve relato. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal estiver demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste na análise da possibilidade de receber e acolher a impugnação apresentada por Luciano Sanchez Neto em que alega excesso de execução. Os autos originários trata-se de cumprimento da sentença que condenou Luciano Sanchez Neto, Tayse Ailene Cunha Sanchez e Danyella Sanchez ao pagamento de aluguéis e acessórios vencidos até a desocupação efetiva do imóvel. A última atualização do débito executado foi apresentada em 13.11.2024 (id 217599301 dos autos originários). Luciano Sanchez Neto não apresentou manifestação tempestiva (id 221034495 dos autos originários). Ele apresentou petição somente em 23.4.2025, oportunidade em que questionou o acerto dos cálculos. A alegação de excesso de execução foi apresentada no Juízo de Primeiro Grau somente em 28.8.2025 (id 233427455 e 24909060 dos autos originários). A matéria alegada por Luciano Sanchez Neto não encerra matéria de ordem pública. Os pontos contra os quais ele se insurge afetam interesse patrimonial que lhe é próprio e específico, de modo que a sua inércia no exercício de suas faculdades processuais não pode afastar a preclusão da matéria. Luciano Sanchez Neto não questiona simples erros materiais eventualmente cometidos nos cálculos apresentados na última atualização. Ele refuta a própria metodologia adotada para cômputo dos juros moratórios e correção monetária. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto erros sobre os critérios de cálculo sujeitam-se à preclusão. Confira-se o julgado seguinte: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. PRECLUSÃO. ENUNCIADO N. 83/STJ. I - Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou que a partir de julho de 2009 os juros de mora incidam de acordo com os índices aplicados à caderneta de poupança. No Tribunal a quo, o agravo de instrumento foi provido. II - A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne a juros moratórios e correção monetária sujeitam se à preclusão. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.311.173/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/10/2020, DJe 16/10/2020; e AgInt no REsp 1.718.803/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe 4/4/2019. III - No mais, é cediço que deve ser observado o comando do título executivo judicial, no tocante aos juros de mora, sob pena de violação da coisa julgada. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.869.884/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/9/2020, DJe 21/9/2020; e AgInt no RMS 62.506/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe 31/8/2020. IV - Dessa forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional. V - No caso em que foi aplicado o Enunciado n. 83 do STJ, incumbe à parte, no agravo em recurso especial, pelo menos, apontar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão impugnada. Não o fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios autos VI - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1958481 / RS, Relator: Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, data de julgamento: 21.3.2022, publicado no DJE: 24.3.2022). O exame do pressuposto do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos são cumulativos. Concluo que os argumentos de Luciano Sanchez Neto não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Recebo-o somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À Voriques Oliveira da Silva e HR – Gestão Imobiliária Ltda. para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator